Tribunal: TJES
Processo: 5020472-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020472-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020472-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E CRIME COMUM. SOMA DE PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ante o não cumprimento do requisito temporal referente ao crime impeditivo em cenário de concurso de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto para crimes comuns em cenário de concurso com crime hediondo (impeditivo), sem o cumprimento da fração de 2/3 da pena deste último.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto configura ato de clemência soberana e privativa do Presidente da República, conforme o inciso XII, do art. 84, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário a aplicação vinculada ao preenchimento dos requisitos legais.

A interpretação sistemática do decreto evidencia a necessidade de unificação das penas em casos de concurso de crimes, vedando-se o fatiamento da execução para aplicação isolada do benefício.

O parágrafo único do art. 7º, do Decreto nº 12.338/2024, estabelece condição suspensiva, impedindo a declaração de indulto para crime não impeditivo enquanto não cumpridos dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

No caso concreto, o recorrente cumpre pena total unificada de 18 anos e 06 meses, abrangendo Homicídio Qualificado (impeditivo) e delitos comuns.

O cálculo objetivo demonstra que a pena do crime impeditivo é de 14 anos, exigindo-se o cumprimento de 09 anos e 04 meses (2/3) para superar a trava legal.

O tempo total de pena cumprido pelo agravante limita-se a 04 anos, 11 meses e 20 dias, patamar insuficiente para alcançar a fração exigida, o que obsta a concessão do benefício para os crimes satélites.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de condenação por crime impeditivo, sem o cumprimento de dois terços da respectiva pena, obsta a concessão do indulto em relação aos demais delitos, por expressa vedação legal contida no parágrafo único do art. 7º, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, inciso XII do art. 84. Código Penal, § 2º do art. 121 e art. 304. Lei 10.826/03, art. 12. Decreto 12.338/2024, art. 1º e parágrafo único do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.010.942/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.10.2025; TJES, AE 5009499-50.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020472-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MÁRCIO GONÇALVES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 17221267, pp. 06/07), por meio da qual fora indeferido o pedido de indulto com fulcro no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais (ID 17221267, pp. 01/03), a d. Defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da humanidade ao condicionar a análise do benefício para todos os delitos ao cumprimento do requisito do crime mais grave. Alega que deve ser realizada a análise autônoma das condenações, permitindo-se a concessão do indulto ou comutação em relação aos crimes não impeditivos, independentemente do cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

De início, cumpre destacar a natureza jurídica do indulto. Trata-se de ato de clemência soberana, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, como um
ato político e de atribuição privativa do Presidente da República
. Contudo, sua aplicação pelo Poder Judiciário não é discricionária. Uma vez verificado que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, o magistrado tem o
dever de declarar o benefício,
extinguindo a punibilidade do agraciado. A decisão judicial, neste caso, possui natureza meramente declaratória.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o agravante, que cumpre pena por delito hediondo (Homicídio Qualificado) e delitos comuns, faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para estes últimos, sem ter cumprido a fração qualificada do primeiro.

Compulsando-se o Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), verifica-se que o apenado possui uma pena total unificada de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses, composta pelas seguintes condenações:

01) Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, do Código Penal): Pena de 14 anos (Crime Impeditivo/Hediondo);

02) Uso de Documento Falso (Art. 304, do Código Penal): Pena de 03 anos (Crime Comum); e

03) Posse Irregular de Arma de Fogo (Art. 12, da Lei nº 10.826/03): Pena de 01 ano e 06 meses (Crime Comum).

A pretensão recursal
esbarra insuperavelmente
na ausência do requisito objetivo temporal imposto pela norma de regência para casos de concurso de crimes.

O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, é taxativo ao dispor sobre a condição suspensiva para o indulto em crimes concorrentes:

“
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

A interpretação sistemática do decreto evidencia que, havendo concurso de crimes,
a execução penal deve observar a unificação das penas
. Não se admite, portanto, o “fatiamento” da execução para aplicar o indulto isoladamente sobre as condenações comuns.

No caso em tela, o cálculo é aritmético e objetivo. Assim sendo, se a pena do crime impeditivo totaliza 14 (quatorze) anos, a fração de 2/3 (dois terços) necessária totaliza o cumprimento de pelo menos 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses. No entanto, a pena total cumprida pelo agravante totaliza, tão somente, 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

Portanto, nota-se que o tempo total de pena cumprida
sequer alcança a fração exigida
apenas para o crime impeditivo. Desse modo, não estando preenchido o requisito do art. 7º, parágrafo único, é vedada a concessão do benefício para os crimes satélites.

Em situação semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. I
NTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º E 9º, XV. SOMA DAS PENAS UNIFICADAS. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO FRACIONADA DO INDULTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O Decreto n. 12.338/2024 prevê, em seu art. 7º, que, para a concessão de indulto e comutação, deve ser considerado o somatório das penas executadas até 25/12/2024. Não é cabível a análise fracionada das condenações, ainda que uma ou mais delas, isoladamente, estejam enquadradas em alguma das hipóteses do art. 9º.

2.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de reclusão, abrangendo condenações por furto e roubo, este último cometido com violência ou grave ameaça. A presença dessa condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do art. 7º do Decreto.

3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é possível aplicar o art. 9º do decreto de forma fracionada.

Precedentes.

4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Sobre o tema, também vem decidindo este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
A decisão agravada considerou, de forma individualizada, cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência, ignorando outras três condenações do apenado, duas delas por roubo majorado.
O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 7º do referido decreto, que determina a soma das penas para fins de análise de indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise individualizada de cada condenação é admissível para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) verificar se o apenado preenche o requisito temporal de cumprimento de três meses de pena para os crimes que fundamentaram a declaração de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 7º, estabelece de forma expressa que, para fins de indulto e comutação de pena, devem ser somadas as penas referentes a todas as infrações, sendo vedada a análise isolada de cada condenação.

4. A execução penal opera sobre a pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP, o que impede a fragmentação das reprimendas para fins de concessão de benefícios.

5. A decisão agravada incorreu em erro metodológico ao analisar apenas parte das condenações, desconsiderando outras reprimendas por crimes de roubo qualificado, o que compromete a legalidade da declaração de indulto.

6. A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o próprio TJES e o TJSC, tem reiteradamente afastado a análise individualizada das penas, aplicando rigorosamente a regra do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

(...)

(TJES, AE 5009499-50.2025.8.08.0000. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 19/8/2025)

À luz do cenário delineado, a existência de condenação por crime impeditivo (Homicídio Qualificado), sem o cumprimento de dois terços da respectiva pena, obsta a concessão do indulto ou comutação em relação aos demais delitos, por expressa vedação legal contida no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)